Tribunal: TCU
Processo: 003.042/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de aposentadoria da ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, Selma Pereira Martins, enviado para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de aposentadoria da ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, Selma Pereira Martins. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso VIII, 260, §1o, e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Selma Pereira Martins; 9.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 9.2.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 9.2.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.2.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 9.2.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.